Tribunal: TJDFT
Processo: 0709905-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709905-43.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MARCIANA LEITE ROMAO APELADO: SANDALIAS KOC PITT INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME DESPACHO Concedo à apelante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o pedido de litigância de má-fé formulado em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento do recurso. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2022 18:49:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora